Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. INTERESSE JURÍDICO NA PROPOSITURA DA DEMANDA. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO FINALIZADO. APLICAÇÃO DO DECRETO LEI 911/69. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caracterizado o inadimplemento, impõe-se o reconhecimento do direito do autor de consolidação em seu poder da propriedade e da posse plena sobre o bem (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação da Lei 10931/2004), aliada à possibilidade de efetuar sua alienação a terceiros para o pagamento de seu crédito, tal como preveem o art. 66-B, § 3o, da Lei 4.728/65 (redação da Lei 10931/2004) e o art. 2o do Decreto-Lei 911/69.

2. Não é possível ao devedor impor ao credor a entabulação de acordo para pagamento das prestações vencidas e não pagas, a fim de evitar a exigência de purgação da mora com o pagamento integral da dívida. A mora gera a quebra da confiança estabelecida originariamente, sendo facultado ao credor receber de forma diversa.

3. Recurso conhecido e não provido.